Tribunal: TJSP
Processo: 1013635-60.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional. Sentença de procedência. Pretensão de majoração da indenização. Inadmissibilidade. Danos morais advindos de atraso de quase 17 horas para chegada ao destino. Fornecimento hospedagem. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 que se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Majoração

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo internacional. Sentença de procedência. Pretensão de majoração da indenização. Inadmissibilidade. Danos morais advindos de atraso de quase 17 horas para chegada ao destino. Fornecimento hospedagem. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 que se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Majoração para o valor de R$ 7.000,00 que se impõe.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em 10% sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00), o que perfaz módicos R$ 200,00. Incremento que se impõe. Observados os critérios estipulados pelos incisos do artigo 85, §2o e §8o, do CPC, e igualmente para se afastar qualquer reclamo de aviltamento da nobilíssima função dos advogados, ficam majorados os honorários de sucumbência para R$ 1.500,00, com os quais deverá arcar a apelada.

Recurso provido.